Tribunal: TJES
Processo: 0005922-55.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005922-55.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005922-55.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEREMIAS DE JESUS NEVES
face irresignação com a r. decisão (PJE), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em sede de razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente ante a ausência de provas idôneas a caracterizar a autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia prolatada.

“Juízo negativo de retratação”, tendo o Juízo
“a quo”
mantido a pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005922-55.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

E. Câmara.

Presentes todos os requisitos de admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEREMIAS DE JESUS NEVES
face irresignação com a r. decisão (PJE), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo descreve a exordial acusatória:

“(...) no dia 18 de fevereiro de 2014, por volta de 9h20, na Rua Afonso Pena, esquina com Rua São Paulo, próximo ao 'Carmerindo Bar', no Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, os acusados, que faziam parte da mesma facção de venda de drogas, armaram uma emboscada para matar as vítimas acima mencionadas, pois eram de facção rival.

Fizeram duas equipes e se dirigiram até o local onde se encontravam as vítimas. Walter e Krislander se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima FERNANDO, enquanto ELIAS DIEGO e JEREMIAS se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra LUCAS. As duas vítimas morreram no local.”

Em sede de razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente ante a ausência de provas idôneas a caracterizar a autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia prolatada.

“Juízo negativo de retratação”, tendo o Juízo
“a quo”
mantido a pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, entendo não merecer reforma a decisão recorrida, pelos fundamentos que se seguem expostos.

Em conformidade com as razões do recorrente, não há duvidas sobre a prova da materialidade delitiva do crime, conforme Laudos Cadavéricos de fls. 269/271 e de fls. 272/275.

Quanto à existência de provas de autoria delitiva, o recorrente negou a autoria do crime. Todavia, o conjunto probatório, por sua vez, converge, minimamente, com a tese acusatória, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação do acusado nos fatos.

Merece destaque os depoimentos das testemunhas às fls. 74/76; 632/633; 866/967, em que afirmam que os autores dos crimes foram JEREMIAS, BICHÃO (KRISLANDER), LILIU, MOLUSCO e PERNALONGA, fornecendo detalhes de como foram as execuções nos dias dos fatos.

A testemunha ocular Wender Vicente de Oliveira informou em juízo o seguinte:

"[...] que ficou sabendo do crime posto que no mesmo dia, cerca de 30 minutos antes FERNANDO teria convidado o informante e a segunda vítima LUCAS, para fumarem maconha; que no momento em que a vítima FERNANDO fez a proposta todos estavam, na rua, em frente ao bar do CARMELIO localidade próxima da onde ocorreu o crime; que o informante teria dito a vítima FERNANDO que iria em casa e que já voltaria para fumarem maconha juntos; que quando o informante entrou na sua casa e já estava saindo do quintal quando viu um movimento na rua e percebeu as duas vítimas FERNANDO e LUCAS localizadas no CARMERINDO bar; [...] que depois disso o informante percebeu que as duas vítimas saíram do bar para fumar no momento em que se aproximaram um grupo de pessoas; [...] que o informante percebeu que depois referidas pessoas se concentraram e abordaram as vítimas; que perguntado ao informante quem seriam essas pessoas que passaram divididas em dois grupos sendo um na rua da frente e outro na rua de trás na casa do informante, respondeu que o informante teria visto a presença dos acusados; que perguntado ao informante se as pessoas teriam sido JEREMIAS, BICHAO, LILIU, MOLUSCO e PERNALONGA, respondeu o informante que presenciou todas as pessoas acima citadas devidamente armadas, com pistola 380; pistola calibre 9 milímetros e pistola ponto 40; que o informante quando presenciou que as duas vítimas foram abordadas pelos cinco acusados todos devidamente armados, o informante decidiu correr pois ficou com medo de tomar tiro também; que quando o informante começou a correr ainda escutou um diálogo entre as duas vítimas e os cinco acusados, momento em que PERNALONGA mandou as duas vítimas deitarem ao chão ao tempo em que a vítima LUCAS ainda disse "não me mata não que eu sou trabalhador"; que PERNALONGA ainda teria dito "trabalhador coisa nenhuma, você tá ai no meio dos caras"; que depois disso começou o tiroteio e o informante mesmo correndo verificou que a vítima LUCAS foi alvejada com três disparos com arma de fogo e a vítima FERNANDO com muito mais do que

três disparos; que as duas vítimas morreram na hora; (...) que tem convicção da participação de todos os acusados pois o crime ocorreu de dia no sol quente com a presença de vários moradores e apenas duas pistolas não seriam capazes de efetuar a quantidade de disparos que ouviu. [...]".

A Testemunha Preservada II descreveu que:

"[...] escutou os disparos, e foi até o local, visualizando as vítimas mortas no chão; [...] que a testemunha soube por meio de seus amigos que os autores do crime foram DIEGO COVOSQUE, JEREMIAS, PERNA LONGA e WAL MADRUGADÃO; que não chegou a ouvir falar do envolvimento de KRISLANDER vulgo BICHÃO, mas ouviu falar de ELIAS conhecido como LILIU; [...] que FENNADO passou na casa de LUCAS e o chamou para irem fumar maconha; que no trajeto para o local em que fumariam maconha as vítimas se depararam com os acusados; que a testemunha tomou conhecimento que estavam dois dos acusados transitando por uma rua e outros dois por outra rua paralela; que dois dos acusados abordaram as vítimas, já com arma em punho, e a mandaram deitar no chão; que pelo que soube foi determinado que a vítima FERNANDO ajoelhasse, e em ato contínuo efetuaram disparos contra a mesma; que LUCAS tentou correr; mas acabou sendo alvejado pelas costas e caiu; que depois que LUCAS caiu ainda foi alvejado; que pelo que sabe LUCAS chegou a implorar para não ser morto; [...] que a testemunha esclarece que logo após as vítimas serem abordadas todos os envolvidos se aproximaram com armas em punho; que o alvo eram FERNANDO; que FERNANDO levou aproximadamente 13 tiros; que depois do homicídio de LUCAS e FERNANDO o acusados ainda retornaram para Nova Rosa da Penha II, e deram ataques; (...) que depois que LUCAS e FERNANDO foram mortos, aconteceram diversas troas de tiros, entre traficantes de Nova Esperança e Nova Rosa da Penha II; [...] "

Além dessas, há outras provas nos autos que apontam indícios mínimos de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente no tipo penal de homicídio.

Dessa maneira, diante deste conjunto de evidências, afastada fica a possibilidade de impronúncia a qual pugna a ilustre defesa do recorrente.

Na verdade,
o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como coautor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Em princípio, como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
)
,
realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, esta deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Portanto, diante destes argumentos jurídicos, medida de rigor distanciar-se, neste momento processual, da tese de impronúncia, a qual deverá ser avaliada em sede de cognição exauriente pelo Tribunal do Júri, órgão do Poder Judiciário que possui competência para tanto. Senão vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO TENTADO ART. 121, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. [...] 4 - Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021170020529, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Logo, inexiste qualquer razão para eventual reforma da decisão de pronúncia, eis que amparada por suficiente conjunto de provas indiciárias trazidas aos autos.

Assim sendo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam minimamente indícios de autoria e provas da materialidade do delito de homicídio, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia como requer a culta defesa.

Nesse diapasão o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza, ao qual incluo complementarmente como razões de decidir:

“Não obstante os elevados esforços argumentativos lançados pela combativa defesa técnica, penso que o melhor caminho nesta fase processual e, principalmente, diante do acervo probatório é o não provimento do recurso, tendo em vista, o princípio norteador para a prolação da decisão de pronúncia, qual seja o in dubio pro societate, previsto pelo artigo 413 do Código de Processo Penal1, razão porque, neste julgamento, não se admite que o juiz faça exame aprofundado do mérito, por subtração da competência do Júri. Logo, mínima que seja a dúvida quanto à conduta delitiva, especialmente em relação à recorrente, impõe-se a pronúncia.

[...]

Assim, nesta fase, diversamente do alegado pela defesa a autoria delitiva se respalda nas várias provas acostadas aos autos, não se baseando exclusivamente nas declarações da testemunha preservada II, e não havendo que se falar em contradições no depoimento da testemunha Wender Vicente de Oliveira, vez que o teor de suas declarações é harmônico com os demais elementos constantes nos autos.”

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1. PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADOS - DEPOIMENTO QUE INDICA AO MENOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA - 2. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do in dubio pro
societate
. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, constata-se que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios mínimos de autoria e provas da materialidade do delito de homicídio duplamente qualificado, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia.

2.
RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0005922-55.2021.8.08.0012, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.